Tribunal: TJDFT
Processo: 0815846-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu às penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 8(oito) meses e 2(dois) dias de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade material e ausência de dolo; (ii) adequação da dosimetria da pena; e (iii) regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 74813329):
“No dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 10:30 h, no interior da Penitenciária do Distrito Federal – PDF 4, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou o policial penal DIEGO GABRIEL BRITO OLIVEIRA, que estava no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, o policial penal DIEGO exercia suas funções na Penitenciária do Distrito Federal - PDF 4, quando, ao realizar um procedimento conhecido como “bate cela”, o denunciado ENÉZIO, interno daquela unidade, mostrou ao policial um pedaço de papel higiênico manchado de sangue, e pediu atendimento médico. O denunciado relatou ao policial que havia caído da “jega” (cama). O policial então disse ao denunciado que o pedido seria atendido ao final do procedimento. Nesse momento, o denunciado proferiu os seguintes dizeres para o policial DIEGO: “mais tarde é o caralho, filho de rapariga”. Imediatamente, foi ordenado que se realizasse o procedimento de cela (que consiste em colocar os presos sentados, de costa, no fundo da cela). A ordem foi acatada por todos os internos, menos pelo denunciado ENÉZIO. Diante da recusa do denunciado em atender as ordens, foi solicitado apoio ao expediente e necessário a utilização de extração tática do interno”.
5. A materialidade do crime foi demonstrada, segundo a Ocorrência Policial no 10.316/2024 e o Termo Circunstanciado no 1431/2024.
6. Os depoimentos dos policiais penais Diego Gabriel Brito Oliveira e Victor Barriero de Oliveira mostram-se firmes e convergentes no sentido de que, ao ser informado de que deveria aguardar o término do procedimento de segurança para então receber atendimento médico, o acusado passou a proferir ofensas verbais diretamente contra o agente Diego, atingindo inclusive sua mãe, em evidente conduta de menosprezo e desprestígio à função pública desempenhada.
7. Os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. No mesmo sentido: Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
8. Outrossim, “o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado” (Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.).
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado.
10. No tocante à dosimetria, segundo o entendimento do STJ, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, hipótese não configurada, considerando que o réu ostenta múltiplas condenações.
11. O regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269/STJ. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024, TJDFT, Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1688331, 07147398720228070003, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023; STJ, HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018.